Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705384-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTINE PEREIRA DA MOTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cristine Pereira da Mota, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0728212-83.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva da corré e manteve a prisão cautelar da paciente (ID 32906466, p. 254/255). Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 11/08/2021, juntamente com as coautuadas Ingrid Gomes dos Santos e Merly Cristiane Santos Pavão, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. Quando de sua prisão em flagrante, a paciente se identificou como Dayla da Silva Santos. Posteriormente, após pesquisas no sistema AFIS, constatou-se que as impressões digitais da pessoa apresentada como Dayla da Silva Santos são coincidentes com a pessoa identificada civilmente como Cristine Pereira da Mota e, ainda, com a pessoa identificada criminalmente com os nomes Cristine Pereira da Mota e Kessya Rayane Batista Vieira (ID 32906465, p. 107/108). Ouvidas perante a autoridade policial, as coautuadas fizeram uso do direito ao silêncio (ID 32906465, p. 17/21). Na audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente, bem como das demais coautuadas, foi convertida em prisão preventiva (ID 32906465, p. 133). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 307 do Código Penal (tráfico de drogas e falsa identidade). As coautuadas Ingrid e Merly foram denunciadas pelo delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A denúncia assim narrou os fatos: “DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 11 de agosto de 2021 (quarta-feira), por volta das 16h, no endereço residencial na QR 04, Conjunto B, casa 02, Chácara Buritizinho, Sobradinho-II/DF, as denunciadas, com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 31,52g (trinta e um grama e cinquenta e dois centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico branco, com massa líquida de 2,83g (duas gramas e oitenta e três centigramas) e 18 (dezoito) porções de crack, acondicionadas em recipiente de plástico com divisórias, perfazendo o total de 2,48g (duas gramas e quarenta e oito centigramas), encontradas com a denunciada MERLY; 01 (uma) porção de crack, acondicionada em plástico preto, com massa líquida de 49,21g (quarenta e nove gramas e vinte e um centigramas), encontrada com a denunciada CRISTINE; e 16 (dezesseis) porções de crack, acondicionadas em plástico transparente, perfazendo o total de 2,32g (duas gramas e trinta e duas centigramas), encontradas com a denunciada INGRID, conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 4.359/2021 (ID n.o 100043426). Constam dos autos que a Seção de Repressão às Drogas da 13a DP recebeu denúncias anônimas de que as denunciadas estariam traficando drogas na QR 04, Conjunto B, casa 02, Chácara Buritizinho, Sobradinho-II/DF. Na data dos fatos, os policiais se dirigiram ao local com o intuito de averiguar as informações. Por volta das 16h, visualizaram o momento em que possíveis usuários saíram da residência com objeto na mão, provavelmente drogas. Nas mesmas circunstâncias, os policiais perceberam o momento em que um veículo estacionou e foi abordado pela denunciada CRISTINE (DAYLA), a qual estava com uma grande quantidade de crack nas mãos. No instante em que o veículo se retirou, a equipe policial resolveu agir e abordar as denunciadas. De posse de CRISTINE (DAYLA), foi encontrada 01 (uma) porção grande de pedra de crack em suas mãos (item 6 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). Com MERLY, foram encontradas, no interior de uma bolsa preta, 03 (três) porções de crack, 01 (uma) porção de cocaína, 18 (dezoito) porções pequenas de crack em recipiente com divisórias, uma balança de precisão e R$ 26,00 (vinte e seis reais) (itens 1, 2, 4, 5 e 7 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). E, com INGRID, foram encontradas, dentro do short, 16 (dezesseis) porções de crack, em um plástico transparente (item 3 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). Em seguida, os policiais conduziram as denunciadas à delegacia, as quais permaneceram em silêncio durante o interrogatório policial. – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE IMPUTADA À CRISTINE PEREIRA MOTA No mesmo dia, a denunciada CRISTINE PEREIRA MOTA, após ser presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, atribuiu a si, consciente e voluntariamente, perante a autoridade policial, falsa identidade, fazendo-se passar por DAYLA DA SILVA SANTOS, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Constam dos autos que CRISTINE, ciente de que tem condenações por crimes graves, identificou-se falsamente como DAYLA, a fim de ocultar seu passado e obter uma eventual situação vantajosa, de natureza processual penal, no curso da persecução criminal. Posteriormente foi descoberta a real identidade de CRISTINE (Informação Pericial 7365/2021-II ID: 100049496). Por ocasião da audiência de custódia, a denunciada afirmou que passou a adotar o nome de DAYLA desde fevereiro de 2020 para, supostamente, defender-se de seu marido.” (ID 32906465, p. 162/166) O Juízo a quo acolheu pedido da Defesa da corré Ingrid e, em 30/03/2021, substituiu sua prisão preventiva por prisão domiciliar com medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, por se tratar de gestante com vinte e uma semanas de gravidez (ID 32906466, p. 7/10). Todavia, diante do descumprimento das medidas alternativas, foi decretada a sua prisão preventiva em 07/01/2022 (ID 32906466, p. 116/118), em acolhimento ao requerido pelo Ministério Público. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/01/2022 (ID 32906466, p. 122), seguindo-se de novo pedido de revogação da prisão ou substituição por prisão domiciliar (ID 32906466, p. 125), o qual, em 18/01/2022, diante das justificativas apresentadas, foi deferido para conceder à corré Ingrid a prisão domiciliar com monitoração eletrônica e outras medidas cautelares (ID 32906466, p. 149/152). Formulado pedido de relaxamento da prisão da corré Merly por sua Defesa, a autoridade impetrada deferiu o pleito em 24/01/2022, e aplicou a monitoração eletrônica (ID 32906466, p. 181/184). A Defesa da ora paciente requereu o relaxamento da sua prisão preventiva, com a extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão da corré Merly, e o pleito foi indeferido pela autoridade impetrada (ID 32906466, p. 254/255). Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra essa decisão que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva da corré. Alega que a decisão, cujos efeitos se pretende a extensão, relaxou a prisão da corré por excesso de prazo, fundando-se, pois, em análise objetiva da duração do processo à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e se houve contribuição da Defesa na demora. Sustenta que a paciente foi presa em flagrante na mesma data da corré beneficiada com a decisão que reconheceu o excesso de prazo e aduz que a demora no trâmite processual não decorre de sua Defesa. Salienta que os fundamentos da decisão impugnada quanto à reincidência da paciente e os delitos pelos quais é processada não influenciam no reconhecimento do excesso de prazo, ainda mais elastecido pela necessidade de reabertura da instrução criminal, com designação de audiência para o dia 07/03/2022. Alega, portanto, haver similitude na situação fático-processual da paciente e da corré, sendo o caso de aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal. Registra que a paciente está presa há 194 (cento e noventa e quatro) dias sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, em desacordo com a Instrução no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria de Justiça. Ressalta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando que a liberdade da paciente não vulnera a ordem pública, pois a maioria das suas condenações transitadas em julgado referem-se a fatos ocorridos até 2011, com o registro mais recente de 2016, ou seja, há mais de cinco anos, de modo a ser suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento de medida liminar e a concessão da ordem para determinar a extensão da decisão que reconheceu o excesso de prazo em relação à corré, relaxando-se a prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Alternativamente, pede a revogação da prisão preventiva da paciente, com a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Passa-se a apreciar o pedido de liminar. Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva da corré Merly, não se observa, neste juízo de delibação, identidade fático-processual a justificar o deferimento da liminar. Isso porque, em princípio, a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo para relaxar a prisão preventiva da corré por excesso de prazo decorreu não apenas de critério objetivo, conforme alegado. A fundamentação adotada analisou a razoabilidade e proporcionalidade do tempo de prisão em face do prolongamento da instrução criminal, associada ao exame da conduta imputada à corré, presa em flagrante por tráfico de drogas com “34,35 gramas de cocaína e 2,83 gramas de crack não se mostra excessiva” (ID 32906466, p. 181/184). De outro lado, a decisão impugnada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva da paciente, salientando que “a constatação de eventual excesso de prazo perpassa pela análise das peculiaridades do caso concreto e o atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não somente pela soma dos prazos legais estipulados”. Assim, entendeu pela ausência de identidade fático-processual, pois imputa-se à paciente dois delitos, tráfico de drogas e falsa identidade, e as circunstâncias do crime de tráfico a ela atribuído diferem da corré, pois a paciente foi presa em contexto mais gravoso, com 49,21g de crack (ID 32906466, p. 254/255). Veja-se, portanto, que, em uma análise perfunctória, a situação da paciente, embora presa em flagrante na mesma data da corré, não guarda identidade fático-processual, pois responde não só pelo delito de tráfico de drogas, mas também por falsa identidade, e, ainda, foi presa com quantidade considerável de droga, a saber, 49,21g de crack. Ademais, cediço que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto, o que não se verifica, de plano, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. De outro lado, no que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratamente cominadas aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e falsa identidade) é superior a quatro anos e ela é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de 49,21g de crack em poder da paciente, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa. Com efeito, observa-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida – a saber, 49,21g de crack – demonstra a gravidade concreta da conduta e autoriza a prisão preventiva. Ademais, a paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo circunstanciado (duas vezes), tentativa de roubo circunstanciado e furto qualificado, e estava em cumprimento de pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar quando do fato em exame, indicando que em liberdade encontra continua a reiterar na prática criminosa. E como destacado pelo Juízo da Custódia, “Dayla (identificada como Cristine Pereira da Mota) é pessoa que se mostra altamente ardilosa e de comportamento furtivo. Em um primeiro olhar, destaco que Dayla, por ocasião da lavratura deste Auto de Prisão em Flagrante, forneceu este nome, sendo, todavia, identificada como sendo Cristine. Nesta audiência informou que, de fato, dava este nome Dayla para, supostamente, defender-se de seu marido. Ocorre que, seja como Dayla seja como Cristine, a autuada possui registros criminais indicativos de sua permanência no universo delitivo. Como Dayla, cujo nome informou usar desde fevereiro de 2020, já possui recente passagem por tráfico de drogas. Como Cristine (e isto justifica ter usado o nome de Dayla), possui uma vasta folha de antecedentes penais, com condenações por crimes de roubo, utilização de nome falso e, ao que tudo indica, estava em regime domiciliar ao tempo de sua conduta. A sua liberdade é um risco não só à ordem pública, o que é evidente, como também à conveniência da instrução criminal.”. Assim, tudo indica não prosperar a alegação da Defesa de que os antecedentes criminais da paciente são antigos, pois responde por tráfico de drogas ocorrido no ano de 2020. Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa da paciente são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não evidenciado, em princípio, o fumus boni iuris, a liminar deve ser indeferida. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, a qual estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador